Tribunal: STJ
Processo: 1501196-67.2023.8.26.0666
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079568 - SP(2025/0406367-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ADILSON FAUSTINO DE SOUZA
AGRAVANTE
: FLAVIO AUGUSTO CELESTINO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA MARIANO
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
SÚMULA
182/STJ

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
Súmula n. 182/STJ
da Corte de origem que inadmitiu o recurso especial com base na
.
Súmula n. 7/STJ
2. No agravo regimental, a defesa requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao órgão colegiado e, subsidiariamente, pleiteia a concessão de habeas corpus de
ofício para aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento da atipicidade material da
conduta no crime de furto qualificado.
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo regimental, mas
opina pela concessão de ordem de habeas corpus de ofício, em razão da primariedade dos
acusados, do pequeno valor da res furtiva (R$ 280,00) e da restituição do bem à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental impugnou de forma efetiva,
concreta e pormenorizada os fundamentos da decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, especialmente quanto ao óbice da
(ii)
, de modo a afastar a incidência da
;
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ
saber se é cabível,
de ofício, a aplicação do princípio da insignificância para absolver os acusados pelo crime de
furto qualificado praticado em concurso de agentes, considerando o valor de R$ 280,00 atribuído
à res furtiva e os parâmetros objetivos e subjetivos firmados pela jurisprudência desta Corte
Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da
Documento eletrônico VDA56969464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 51fd550d-8d28-43c0-93d7-2200abca13e2

inadmissibilidade do recurso especial na origem, qual seja, a incidência da
,
Súmula n. 7/STJ
aplicando-se o entendimento de que a decisão de inadmissibilidade possui dispositivo único e
deve ser impugnada em sua integralidade.
6. Nas razões do agravo regimental, a defesa novamente deixa de atacar especificamente o
fundamento de não conhecimento do agravo em recurso especial, limitando-se a alegações
genéricas e sem enfrentar o óbice relativo à
, o que atrai, por analogia, a
Súmula n. 7/STJ
incidência da
, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Súmula n. 182/STJ
7. A legislação processual e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça exigem
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (CPC,
III, e
art. 932,
§ 1o; RISTJ, arts. 21-E, V, 253, parágrafo único, I, e 259, § 2o), de modo que a
art. 1.021,
ausência dessa impugnação impede o conhecimento tanto do agravo em recurso especial quanto
do agravo regimental.
8. Quanto ao pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício para aplicação do
princípio da insignificância, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que a
incidência desse princípio exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica.
9. A presença de qualificadoras de ordem objetiva, como o concurso de agentes no crime de
furto qualificado, denota maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta, circunstância
que, por si só, revela incompatibilidade com a aplicação do princípio da insignificância, por
evidenciar que o comportamento ultrapassa os limites de tipicidade material admitidos pela
jurisprudência.
10. No caso concreto, a res furtiva foi avaliada em R$ 280,00, valor que supera o patamar
objetivo de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 132,00), parâmetro utilizado
por esta Corte Superior para aferição da inexpressividade da lesão patrimonial, o que afasta,
adicionalmente, a incidência do princípio da insignificância.
11. Diante da combinação de qualificadora objetiva (concurso de agentes) e valor da res furtiva
superior ao limite de 10% do salário mínimo, não se verifica situação excepcional que autorize o
reconhecimento de atipicidade material, sendo inviável a concessão de habeas corpus de ofício
para absolver os acusados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial e indeferida a concessão de habeas corpus de ofício
para aplicação do princípio da insignificância.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial e o agravo regimental devem impugnar de forma específica,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. É incabível agravo regimental quando as razões recursais não enfrentam o fundamento de não
conhecimento do agravo em recurso especial, consistente na ausência de impugnação ao óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. A prática de furto qualificado em concurso de agentes, aliada ao valor da res furtiva superior a
10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, impede a aplicação do princípio da
insignificância, por revelar maior reprovabilidade da conduta e afastar a inexpressividade da
lesão patrimonial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56969464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 51fd550d-8d28-43c0-93d7-2200abca13e2

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56969464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 51fd550d-8d28-43c0-93d7-2200abca13e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079568 - SP(2025/0406367-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ADILSON FAUSTINO DE SOUZA
AGRAVANTE
: FLAVIO AUGUSTO CELESTINO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA MARIANO
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
SÚMULA
182/STJ

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
Súmula n. 182/STJ
da Corte de origem que inadmitiu o recurso especial com base na
.
Súmula n. 7/STJ
2. No agravo regimental, a defesa requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao órgão colegiado e, subsidiariamente, pleiteia a concessão de habeas corpus de
ofício para aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento da atipicidade material da
conduta no crime de furto qualificado.
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo regimental, mas
opina pela concessão de ordem de habeas corpus de ofício, em razão da primariedade dos
acusados, do pequeno valor da res furtiva (R$ 280,00) e da restituição do bem à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental impugnou de forma efetiva,
concreta e pormenorizada os fundamentos da decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, especialmente quanto ao óbice da
(ii)
, de modo a afastar a incidência da
;
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ
saber se é cabível,
de ofício, a aplicação do princípio da insignificância para absolver os acusados pelo crime de
Documento eletrônico VDA56969470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Código de Controle do Documento: a17b56bc-c25e-4692-abed-cca4feb63410

furto qualificado praticado em concurso de agentes, considerando o valor de R$ 280,00 atribuído
à res furtiva e os parâmetros objetivos e subjetivos firmados pela jurisprudência desta Corte
Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da
inadmissibilidade do recurso especial na origem, qual seja, a incidência da
,
Súmula n. 7/STJ
aplicando-se o entendimento de que a decisão de inadmissibilidade possui dispositivo único e
deve ser impugnada em sua integralidade.
6. Nas razões do agravo regimental, a defesa novamente deixa de atacar especificamente o
fundamento de não conhecimento do agravo em recurso especial, limitando-se a alegações
genéricas e sem enfrentar o óbice relativo à
, o que atrai, por analogia, a
Súmula n. 7/STJ
incidência da
, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Súmula n. 182/STJ
7. A legislação processual e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça exigem
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (CPC,
III, e
art. 932,
§ 1o; RISTJ, arts. 21-E, V, 253, parágrafo único, I, e 259, § 2o), de modo que a
art. 1.021,
ausência dessa impugnação impede o conhecimento tanto do agravo em recurso especial quanto
do agravo regimental.
8. Quanto ao pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício para aplicação do
princípio da insignificância, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que a
incidência desse princípio exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica.
9. A presença de qualificadoras de ordem objetiva, como o concurso de agentes no crime de
furto qualificado, denota maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta, circunstância
que, por si só, revela incompatibilidade com a aplicação do princípio da insignificância, por
evidenciar que o comportamento ultrapassa os limites de tipicidade material admitidos pela
jurisprudência.
10. No caso concreto, a res furtiva foi avaliada em R$ 280,00, valor que supera o patamar
objetivo de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 132,00), parâmetro utilizado
por esta Corte Superior para aferição da inexpressividade da lesão patrimonial, o que afasta,
adicionalmente, a incidência do princípio da insignificância.
11. Diante da combinação de qualificadora objetiva (concurso de agentes) e valor da res furtiva
superior ao limite de 10% do salário mínimo, não se verifica situação excepcional que autorize o
reconhecimento de atipicidade material, sendo inviável a concessão de habeas corpus de ofício
para absolver os acusados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial e indeferida a concessão de habeas corpus de ofício
para aplicação do princípio da insignificância.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial e o agravo regimental devem impugnar de forma específica,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA56969470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Código de Controle do Documento: a17b56bc-c25e-4692-abed-cca4feb63410

especial, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. É incabível agravo regimental quando as razões recursais não enfrentam o fundamento de não
conhecimento do agravo em recurso especial, consistente na ausência de impugnação ao óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. A prática de furto qualificado em concurso de agentes, aliada ao valor da res furtiva superior a
10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, impede a aplicação do princípio da
insignificância, por revelar maior reprovabilidade da conduta e afastar a inexpressividade da
lesão patrimonial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ADILSON FAUSTINO DE SOUZA,
FLAVIO AUGUSTO CELESTINO, WILLIAN DE OLIVEIRA MARIANO contra decisão
monocrática da Presidência deste STJ, em que não se conheceu do agravo em recurso especial
em razão do óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula
(fls.
7/STJ
).
395/397
Interposto agravo em recurso especial perante esta Corte Superior, a Presidência
deixou de conhecê-lo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (fls.
).
423/424
Sobreveio, então, o presente regimental (fls.
).
429/434
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente recurso à
apreciação do órgão colegiado. Subsidiariamente, pugna pela concessão de
de
habeas corpus
ofício.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental e pela concessão de ordem
, nos termos da seguinte ementa:
ex officio
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DE
INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
RÉUS PRIMÁRIOS. SUBTRAÇÃO DE BEM DE PEQUENO VALOR. IMEDIATA
RESTITUIÇÃO À VÍTIMA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA.
ATIPICIDADE MATERIAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, para a incidência da insignificância, considera
necessária a presença dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta
do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
2. Em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima
do Direito Penal, a jurisprudência das Cortes Superiores passou a admitir a
aplicação do princípio da insignificância, desde que preenchidos os requisitos
acima referidos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade
das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências
jurídicas e sociais.
3. No caso, trata-se de acusados primários, o valor do bem subtraído não é
exacerbado (R$ 280,00) e, conforme depoimento transcrito na sentença. a vítima
“conseguiu recuperar o bem furtado”. Ponderando-se tais circunstâncias
(primariedade, pequeno valor da res furtiva e imediata restituição), tem-se que a
conduta dos agentes não se reveste de acentuada reprovabilidade a ponto de obstar
a aplicação do princípio da insignificância,
4. “A jurisprudência admite a aplicação do princípio da insignificância mesmo
em caso de furto qualificado, quando presentes circunstâncias que recomendem a
medida”, como na espécie (AgRg no
, relator Ministro Carlos
REsp n. 2.156.352/RJ
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/9/2025,
8/9/2025)
Documento eletrônico VDA56969470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Código de Controle do Documento: a17b56bc-c25e-4692-abed-cca4feb63410

5. Parecer pelo desprovimento do agravo regimental e pela concessão da ordem
de habeas corpus de ofício para aplicar o princípio da insignificância e reconhecer
(fls.
)
a atipicidade material da conduta, absolvendo os acusados.
450/451

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
, cumpre registrar que a Presidência desta Corte deixou de conhecer do
Ab initio
agravo em recurso especial nos seguintes termos:
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: existência de fundamento suficiente para manter o
julgado e
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ
.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514,
II,
o
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada
c/c
art. 505
CPC/1973
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário,
tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido
no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer
art. 544,
do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA56969470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Código de Controle do Documento: a17b56bc-c25e-4692-abed-cca4feb63410

5. Embargos de divergência não providos.
, Rel.
(EAREsp 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial " (
)
423/424

Não obstante, nas razões do presente regimental (fls.
) a defesa deixou,
429/434
novamente, de impugnar os fundamentos da decisão agravada.
Nesse contexto, atrai-se, outra vez, o óbice da Súmula n. 182 desta Corte Superior,
porquanto inadmissível o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. A corroborar, citam-se precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
2/9/2025,
22/10/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56969470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Código de Controle do Documento: a17b56bc-c25e-4692-abed-cca4feb63410

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e
oportunamente impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
(...)
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, julgado em
DJEN de relator
AREsp n. 2.612.329/BA
12/8/2025,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
) [g.n.]
22/8/2025.

Ademais, não obstante a manifestação do Ministério Público Federal pela concessão
de
de ofício para aplicar o princípio da insignificância e reconhecer a atipicidade
habeas corpus
material da conduta, absolvendo os acusados, referido entendimento vai de encontro com a
Jurisprudência pacífica desta Corte Superior, no sentido de que a presença de uma das
qualificadoras de ordem objetiva - a exemplo do rompimento de obstáculo, da escalada e do
concurso de agentes - denota maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta,
circunstâncias que, por si sós, obstam o reconhecimento da bagatela, por evidenciarem que o
comportamento não se amolda aos vetores cumulativamente exigidos para a incidência do
referido princípio.
Com efeito, esta Corte é firme no sentido de que a aplicação do princípio da
insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo de quatro requisitos - mínima
ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada -, de modo
que a presença de qualificadoras objetivas revela incompatibilidade insuperável com o
reconhecimento da atipicidade material, porquanto tais circunstâncias evidenciam, de forma
inequívoca, que a conduta transcende os limites inerentes ao tipo penal. No mesmo sentido,
citam-se precedentes:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a presença de qualificadoras e a
ausência de laudo de avaliação dos bens subtraídos impedem a aplicação do
princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
4. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo
de requisitos, como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica.
5. A presença de qualificadoras de ordem objetiva, como rompimento de
obstáculo, escalada e concurso de agentes, denota maior reprovabilidade e
periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
6. A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede a comprovação
objetiva da inexpressividade da lesão jurídica, requisito indispensável para a
aplicação do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(...)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.056.472/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
4/3/2026,
10/3/2026.

Documento eletrônico VDA56969470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Código de Controle do Documento: a17b56bc-c25e-4692-abed-cca4feb63410

Direito Penal. Agravo Regimental. Furto Qualificado. Princípio da
Insignificância. Reiteração Delitiva. Recurso Não Provido.
(...)
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da
insignificância ao caso de furto qualificado praticado em continuidade delitiva e em
concurso de agentes, considerando o valor reduzido dos bens subtraídos e sua
devolução à vítima.
III. Razões de decidir
5. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de
quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da
ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
6. A reiteração criminosa e a continuidade delitiva evidenciam maior grau de
reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
7. A prática de furto qualificado em concurso de agentes amplifica a gravidade
da conduta, inviabilizando o reconhecimento da bagatela, por se tratar de
comportamento mais grave que não pode ser considerado insignificante.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de
quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da
ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 2. A reiteração criminosa e a continuidade delitiva
evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do
princípio da insignificância. 3. A prática de furto qualificado em concurso de
agentes é circunstância que amplifica a reprovabilidade da conduta e impede o
reconhecimento da bagatela.
(...)
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.203.516/SP
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
11/11/2025,
14/11/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO (SUBTRAÇÃO DE
UM HIDRATANTE AVALIADO EM R$ 74,00). HABITUALIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade criminosa e a
forma qualificada do furto afastam a aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente em crimes
patrimoniais, afasta a aplicação do princípio da insignificância.
5. A prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes indica a
ambém afastando a aplicação do
especial reprovabilidade do comportamento, t
princípio da insignificância.
6. A habitualidade criminosa dos acusados e a forma qualificada do crime
demonstram o alto grau de reprovabilidade do comportamento, inviabilizando a
aplicação do princípio da bagatela.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A habitualidade criminosa e a forma qualificada do furto
afastam a aplicação do princípio da insignificância".
(...)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
919.232/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
18/12/2024,
23/12/2024.

Acrescenta-se, ainda, que, na hipótese, a
foi avaliada em R$ 280,00
res furtiva
(duzentos e oitenta reais), quantia que supera o patamar de 10% (dez por cento) do salário
Documento eletrônico VDA56969470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Código de Controle do Documento: a17b56bc-c25e-4692-abed-cca4feb63410

mínimo vigente à época dos fatos - correspondente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) -,
parâmetro objetivo consolidado pela jurisprudência desta Corte Superior para a aferição da
inexpressividade da lesão patrimonial. A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
SIMPLES.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE
DEMONSTRAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é
aplicável ao caso de furto praticado em período noturno, considerando o valor dos
bens furtados e sua finalidade para aquisição de drogas, além de o acusado contar
com antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a prática de
furto simples de bens que superam a 10% do salário mínimo vigente afasta a
aplicação do princípio da insignificância, devido à maior reprovabilidade da
conduta, mormente em se considerando a habitualidade delitiva do acusado e a
finalidade de aquisição de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental provido para denegar o habeas corpus, restabelecendo o
acórdão condenatório em todos os seus termos.
Tese de julgamento: "1. A prática de furto simples de bens que superam a 10%
do salário-mínimo vigente afasta a aplicação do princípio da insignificância,
devido à maior reprovabilidade da conduta, mormente em se considerando a
habitualidade delitiva do acusado e a finalidade de aquisição de drogas".
(...)

(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
876.932/DF,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
) [g.n.]
18/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E VALOR DA
RES FURTIVA. AFASTAMENTO DE SUA APLICABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da
insignificância em caso de furto qualificado quando o valor do bem subtraído
ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo e o agente é reincidente.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a aplicação do princípio da
insignificância é inviável quando o valor do objeto furtado supera 10% (dez por
cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. A reincidência e os maus antecedentes do agente são fatores que aumentam a
reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.
6. A análise dos elementos probatórios realizada pelas instâncias inferiores não
pode ser revista em sede de recurso especial devido ao óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica quando o
valor da res furtiva ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à
época dos fatos. 2. A reincidência e os maus antecedentes do agente impedem a
aplicação do princípio da insignificância.
(...)
(AgRg no
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.837.306/SP
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
) [g.n.]
15/4/2025.
Documento eletrônico VDA56969470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Código de Controle do Documento: a17b56bc-c25e-4692-abed-cca4feb63410

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA56969470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:24:22
Código de Controle do Documento: a17b56bc-c25e-4692-abed-cca4feb63410

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0406367-4
AREsp 3.079.568 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017576820238260666 15011966720238260666 17576820238260666
1757682023826066615011966720238260666
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADILSON FAUSTINO DE SOUZA
AGRAVANTE
: FLAVIO AUGUSTO CELESTINO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA MARIANO
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADILSON FAUSTINO DE SOUZA
AGRAVANTE
: FLAVIO AUGUSTO CELESTINO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA MARIANO
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485458098<50944@
2025/0406367-4 - AREsp 3079568 Petição : 2025/0112032-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:41:50
Código de Controle do Documento: 490E611B-2B72-4362-97F2-22A0AC1AAE60